Tribunal: TJBA
Processo: 0501071-70.2018.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501071-70.2018.8.05.0054 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVANDRO ROCHA PEREIRA JUNIOR Advogado(s): RODRIGO GRISE COSTA DIAS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL. AÇÃO REVISIONAL SEM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo réu-fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena de veículo automotor em favor da instituição financeira credora (Itaú Unibanco S.A.), em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a validade da notificação extrajudicial expedida por cartório de comarca diversa e a efetiva constituição em mora do apelante; (ii) a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial diante do pagamento de 75% das parcelas; (iii) a possibilidade de descaracterização da mora em razão de ação revisional de contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A notificação extrajudicial é válida. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, fixou tese vinculante no sentido de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pessoal. No caso, a notificação foi entregue no endereço constante do contrato, o que preenche integralmente o requisito legal. 4. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária de bens móveis, por expressa vedação jurisprudencial firmada no REsp 1.622.555/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 5. A ação revisional não descaracteriza a mora. A mera propositura de ação revisional, sem decisão judicial transitada em julgado reconhecendo abusividade de encargos na normalidade contratual, não tem o condão de afastar a mora, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1.061.530/RS. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. Nos contratos de alienação fiduciária, é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis. 3. A simples propositura de ação revisional de contrato, sem decisão judicial com trânsito em julgado reconhecendo abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, não descaracteriza a mora do devedor fiduciante." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 1º; CC, arts. 394 e 396; CPC, art. 85, § 11; Súmula 380 do STJ; Tema Repetitivo 1.132 do STJ; REsp 1.622.555/MG; REsp 1.418.593/MS; REsp 1.061.530/RS. Jurisprudência relevante citada: Súmula 380 do STJ; STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ, REsp 1.622.555/MG; STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema Repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0501071-70.2018.8.05.0054, em que figuram como Apelante EVANDRO ROCHA PEREIRA JUNIOR e como Apelado ITAÚ UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA